Tribunal: TJDFT
Processo: 0020861-13.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0020861-13.2015.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: MARCOS RODRIGUES ISAIAS, BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de petição (ID 18208748) apresentada por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI, na qual requer o chamamento do feito à ordem, alegando que não foi intimada para regularizar a representação processual. Defende, ainda, que a certidão de ID 15688759, referente à intimação para regularizar a representação processual, não foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico e que é nula a certidão de intimação para regularizar a representação processual disponibilizada apenas via PJe. A pretensão é manifestamente inadmissível. Isso porque cuida-se de petição com conteúdo de pedido de reconsideração e, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único meio de impugnação cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais (AgInt no AREsp 1182299/ES, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe de 17/4/2018 e o ARE 1077379 ED, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 20/3/2018). No mesmo sentido, vejam-se, ainda, o ARE 1214326 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019 e o AgInt no AREsp 1549364/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/4/2020. II – Ante o exposto, não conheço do pedido de reconsideração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028